Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
D E S P A C H O INTIME-SE o apelante DISTRITO FEDERAL para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a alegação de perda superveniente do interesse recursal de ID 55589893. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora